Tribunal: TJDFT
Processo: 0732914-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO GRAVAME. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA COM ATRASO. PEDIDOS AUTORAIS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. CONSTATADO.
1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2. Tem-se, destarte, por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador” (inciso IV), ou então o julgado que deixa de “seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (inciso VI).
3. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra.
4. Da leitura das razões recursais, contudo, é nítida a intenção dos embargantes em rediscutir teses já apreciadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, demonstrando, unicamente, a sua irresignação com a conclusão adotada pelo Órgão Julgador, já que não apontaram, efetivamente, ponto que deixou de ser apreciado ou proposição irreconciliável no julgado.
5. Com efeito, a despeito das alegações dos embargantes, o v. Acórdão enfrentou expressamente o tema afeto à sucumbência relativa à multa por descumprimento da obrigação de transmissão da propriedade. Assentou-se, por ocasião do julgamento, que, da própria leitura da petição inicial, era possível observar que a pretensão deduzida em face da construtora requerida cingia-se à condenação de duas multas, quais sejam, pelo descumprimento da obrigação de cancelamento do gravame e pela não transmissão da propriedade.
6. Sobre a suposta contradição, reitera-se que o vício em questão diz respeito a impossibilidade de conciliação de proposições presentes internamente no voto condutor do v. Acórdão embargado.
7. Na origem, os autores já haviam sucumbido em 50% (cinquenta por cento) dos pedidos iniciais, sucumbência esta acrescida em sede recursal pelo provimento parcial conferido ao recurso de apelação da primeira requerida, relativamente à redução equitativa da multa prevista na cláusula “1.6”, o que ensejou, levando-se em consideração não apenas a quantidade de pedidos, mas sobretudo a expressão econômica deles, a redistribuição na proporção de 70% para os autores e 30% para a primeira ré.
8. Diante desse contexto, constata-se que os pontos tidos pelos embargantes como omissos e contraditórios foram, na realidade, devidamente tratados, embora, com resultado distinto daquele esperado pela recorrente, circunstância esta que, à toda evidência, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, cuja finalidade, como visto, é restrita às hipóteses taxativamente previstas em lei.
9. Recurso conhecido e improvido.